Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. UNICIDADE SINDICAL. MUDANÇA DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, visando à implementação do reajuste da Lei Distrital no 5.184/2013. O apelante, atualmente ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, sustenta possuir legitimidade ativa, por ter integrado, à época da edição da referida lei, a Carreira Pública de Assistência Social, no cargo de Atendente de Reintegração Social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor que, originalmente vinculado à Carreira Pública de Assistência Social, foi posteriormente transposto à Carreira Socioeducativa por força da Lei Distrital no 5.351/2014, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva obtida por sindicato representativo da carreira de origem (SINDSASC/DF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 8o, III, confere aos sindicatos legitimidade extraordinária para a defesa judicial e administrativa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, inclusive na fase executiva, conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642/AL (Tema 823 da Repercussão Geral).
4. Tal legitimação extraordinária, contudo, é limitada à categoria representada, em observância ao princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, II, da Constituição da República, que impede a representação de trabalhadores de categorias diversas por mais de uma entidade sindical na mesma base territorial.
5. A Lei Distrital no 5.351/2014 criou a nova Carreira Socioeducativa, desvinculada da Carreira Pública de Assistência Social, estabelecendo regime jurídico e estrutura remuneratória próprios, e, em seu art. 28, afastou expressamente a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos seus integrantes.
6. O apelante, ao ser enquadrado na nova carreira por força do art. 19 da Lei Distrital no 5.351/2014, deixou de integrar a categoria representada pelo SINDSASC/DF, não podendo, portanto, valer-se de título judicial obtido por esse sindicato em benefício exclusivo dos servidores da Carreira de Assistência Social.
7. Ademais, a criação posterior do Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF consolidou a separação de representação sindical entre as duas categorias, reforçando a impossibilidade de cumulação de representação e execução por entidade diversa.
8. Eventuais decisões favoráveis em primeiro grau em casos análogos não vinculam a instância revisora, não configurando precedentes obrigatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe a demonstração de que o exequente integra a categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial.
2. A transposição funcional para nova carreira, regida por lei específica e representada por sindicato próprio, rompe o vínculo de representação sindical e afasta a legitimidade para execução individual de sentença coletiva obtida pela entidade da carreira anterior.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II e III; CPC, art. 85, § 11; Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 16, 19, 27 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883642 RG (Tema 823), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 18.06.2015; STF, RE 347775 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 22.02.2019; TJDFT, Acórdão 2045965, 0706132-35.2025.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 16.09.2025.

(e)